Tribunal: TJDFT
Processo: 0751255-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751255-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEDICOS PERITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL RECORRIDO: KAROLINNE CARDOSO SOUTO MUNIZ DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTA PUBLICADA EM ENDEREÇO ELETRÔNICO DA ASSOCIAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE EXPRESSÃO E DE CRÍTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MAJORADO. PUBLICAÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RETRATAÇÃO E DIREITO DE RESPOSTA. DIFERENÇA. 1. Transpõe as fronteiras do direito de expressão e de crítica, consagrados no art. 5o, inc. IV e IX, da Constituição Federal, e configura dano moral a veiculação no endereço eletrônico da associação de nota ofensiva, contendo um chorrilho de agressões contra servidores nomeados para reavaliar pareceres elaborados por outros colegas. 2. Deve ser majorado o quantum compensatório se esse não reflete a extensão e o alcance das diatribes disseminadas no ambiente de trabalho, sendo mais afinada com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade a quantia de R$10.000,00. 3. O direito de impor ao ofensor o ônus de publicar integralmente a decisão judicial condenatória proferida em seu desfavor, não se confunde com o direito constitucional de resposta e não encontra fundamento direto na legislação vigente e tampouco na Constituição Federal, não sendo abrangido também pelo princípio da reparação integral do dano, norteador da legislação civil brasileira. (SJT, Terceira Turma, REsp 1.662.847/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 16/10/2017). 4. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da autora. Desprovido o recurso da associação ré. 5. Associação ré condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação.” A recorrente aduz contrariedade ao art. 5o, incisos LIV e IX e art. 220, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o Poder Judiciário não pode limitar o direito à liberdade de expressão, no caso. Aponta que não houve violação aos direitos personalíssimos da recorrida, tampouco excessos na publicação da crítica que viessem a justificar o pagamento de indenização extrapatrimonial. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente anexado ao id 40413182. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional (art. 220 da Constituição Federal), o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE no 739.382/RG (Tema 657), assentou que não possuem repercussão geral as controvérsias que dizem respeito à configuração ou não da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista o deslinde da questão não ultrapassar o interesse subjetivo das partes e prescindir o revolvimento das circunstâncias fáticas. Confira-se: “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido.” Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito